Tribunal: TJES
Processo: 0035550-64.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035550-64.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO CTN. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS PARA
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
decisum
recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos da jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a alienação de bem imóvel não isenta o alienante de ser responsabilizado solidariamente, pelo Fisco, da cobrança de tributos reais em que o fato gerador se concretizou à época em que este (alienante) era proprietário da coisa (REsp 1319319/RS, DJe 24/10/2013).

3.
Na hipótese, por se tratar de responsabilidade solidária, é facultado ao Município direcionar a execução contra o alienante ou o adquirente, inexistindo ilegalidade do Fisco Municipal ao fazer tal escolha.

4.
A sucumbência recíproca deve levar em conta não só a quantidade de pedidos acolhidos, mas também a relevância destes para o litígio.

5.
No caso vertente, muito embora a maior parte dos pedidos tenham sido rejeitados, aqueles que foram acolhidos representam expressiva parte da causa, razão pela qual não se há de cogitar em sucumbência mínima do apelado.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação
cível
(fls. 179/186) interposto por
G&C Construtora e Incorporadora LTDA
, em face de sentença (fls. 166/167) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES que, em sede de execução fiscal, acolheu em parte os embargos à execução opostos pela ora apelante, para declarar a decadência de certos créditos tributários que, junto com outros, formavam a Certidão de Dívida Ativa (CDA) objeto da presente execução fiscal; manter a regularidade formal da supracitada CDA, ainda que formada por créditos tributários decaídos; e, por fim, impôr o ônus sucumbencial à apelante, condenando-o em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em suas razões, sustenta a apelante que:
a)
não deve ser condenada a pagar o restante dos débitos que constam na CDA n.º 069/2004, que motivou a execução em apenso, pois a responsabilidade pelo pagamento do tributo foi sub-rogada a terceiro, em razão de alienação do imóvel em que se verificou a incidência do IPTU;
b)
o ônus sucumbencial deve ser revertido, eis que houve sucumbência mínima por sua parte. Nesse contexto, requer a reforma da sentença impugnada, para que seja reconhecida a responsabilidade tributária de terceiro, bem como o excesso na fixação dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (fls. 203/208-v), alega o Município de Vila Velha, em matéria preliminar, a existência de erro grosseiro, quando na interposição do recurso de apelação, pois o acolhimento parcial dos embargos atrairia o cabimento do agravo de instrumento, e não da apelação. Além disso, no que tange o mérito recursal, aduz que não há incidência da responsabilidade tributária de terceiro, bem como que não há motivos para reformar o ônus sucumbencial formulado na origem.

É o relatório.

Decido.

De antemão, quanto a preliminar de não cabimento da apelação,
não vejo raz
ão
para acolhê-la
. Explico.

O entendimento trazido pelo apelado é o de que, sendo acolhido parcialmente ou denegado o pleito, há que se recorrer por meio do agravo de instrumento; e, apenas nos casos em que há acolhimento total, se recorreria através do recurso de apelação. Assim, nos moldes do que alude o Município de Vila Velha, a via eleita seria inadequada, pois tendo a sentença acolhido parcialmente os embargos à execução, o meio impugnatório correto seria o agravo de instrumento.

Ocorre, contudo, que tal distinção se faz apenas em sede de impugnação a cumprimento de sentença, conforme impõe o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Isso porque, no entender do Tribunal da Cidadania, a impugnação é apenas fase procedimental executória dentro de um mesmo processo, não gerando qualquer lide nova — o que faz com que a decisão que analise aquela manifestação tenha mera natureza interlocutória. Vejamos:

[...] IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
.
[...]
(STJ, REsp 1947309/BA, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 07/02/2023, Data da Publicação: DJe 10/02/2023, Relator(a) Min. FRANCISCO FALCÃO)

Logo, este entendimento não pode ser aqui aplicado, haja vista que os embargos à execução fiscal têm natureza de ação autônoma, possuindo rito próprio e, portanto, descolado do processo executório originário. Não é à toa que, nos termos da doutrina de Hugo de Brito Machado Segundo,
“a ação de embargos do executado, também conhecida como ‘embargos de devedor’, ou ‘embargos à execução’,
é ação de conhecimento
através da qual o executado opõe-se à pretensão executiva da Fazenda Pública. Seu principal objetivo é o de obter a invalidação, total ou parcial, do título executivo, e, por conseguinte, obter a extinção da execução por ele aparelhada”
1
.

Destarte, a decisão que julga os embargos à execução extingue aquele processo, não tendo simples natureza interlocutória. Nesse sentido, trata-se de verdadeira sentença que, como tal, atrai o cabimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro Jr., inclusive, elucida o que a jurisprudência há muito já segue:
“os embargos a execucao fiscal
sao julgados por sentenca
, contra a qual os recursos manejaveis sao a apelacao e os embargos declaratorios, segundo as regras aplicaveis as acoes cognitivas”
2
.

Na oportunidade, seleciono um julgado, proferido por este Exmo. Tribunal, que compartilha do mesmo entendimento aqui exarado:

[...] 1.
O decisum recorrido não trata de pronunciamento judicial que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de sentença que resolve o mérito dos embargos à execução. Assim, é cabível o recurso de apelação. Preliminar rejeitada
. [...] (TJES, ApCiv 0018734-74.2013.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de Publicação: DJe 06/07/2021, Relator(a): Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho)

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita
.

Na oportunidade, verifico que a apelante cumpriu com os requisitos de cabimento, regularidade formal, tempestividade, interesse e legitimidade recursal. Além disso, nos autos, encontra-se juntado o depósito bancário para pagamento do preparo (fls. 187/188). Desse modo, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
passo a adentrar no mérito
do presente recurso.

Resume o feito em verificar se há a presença do instituto da responsabilidade tributária, bem como se foi excessiva a fixação, na sentença sob análise, dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, é de se dizer que a responsabilidade tributária designa, nas palavras de Hugo de Brito,
“a situação do terceiro que é definido em lei como sujeito passivo da obrigação tributária, mesmo sem ser contribuinte”
3
. O Código de Tributário Nacional (CTN), em seus arts. 128 a 138, elucida três tipos de responsabilidade: dos sucessores, de terceiros e as ocorridas por infrações. A que foi mencionada especificamente pela apelante, em suas razões, diz respeito à responsabilidade dos sucessores que consta no art. 130,
caput
, do referido Código, em que “
o
s créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes
, salvo quando conste do título a prova de sua quitação
”.

Ocorre, contudo, que o STJ, há muito, entende que a disposição legal supracitada deve ser interpretada em uma visão sistêmica, em consonância com as demais disposições que constam no CTN. Assim, diz o Tribunal da Cidadania que o art. 130 do CTN, lido em conjunto com o parágrafo único,
não afasta a sujeição do alienante em realizar a quitação dos tributos
.

Inclusive, o próprio art. 123 do CTN diz que
“
salvo disposições de lei em contrário
, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes
”
. Ora, não sendo expressa em lei alguma disposição que afaste o alienante, totalmente, de não arcar com os tributos, e poder repassá-los a um terceiro em eventual alienação de bens, não pode o Judiciário realizar tal interpretação extensiva, de modo a isentá-lo da lei tributária.

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência já consolidada pelo STJ, cria-se um litisconsórcio passivo no feito, entre o alienante e o adquirente,
fazendo com que
a obrigação tributária
seja
solidária
— portanto, exigível tanto em face do alienante quanto do adquirente. Vejamos um julgado em que tal tese é aplicada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO ADQUIRENTE - PRESCRIÇÃO - DESPACHO DE CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - INTERRUPÇÃO.
1. Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a imóvel alienado após iniciada execução fiscal e já citado o então proprietário, o alienante.
2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se
responsável solidário
pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN.
3. O despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, c/c o art. 174, parágrafo único, inc. I, todos do CTN.
4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN e 219, § 1º, do CPC, devem ser interpretados conjuntamente, de modo que, se a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1319319/RS, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação: DJe 24/10/2013, Relator(a) Min. ELIANA CALMON)

Ante o exposto, agiu com acerto a sentença impugnada ao manter a apelante no polo passivo do feito. A responsabilidade solidária, saliento, permite que o município apelado direcione a execução fiscal contra um (alienante, ou adquirente) ou ambos, não havendo ilegalidade do Fisco Municipal em tal escolha, mas simples privilégio tributário embasado no próprio CTN.

No entanto, no que concerne à insurgência da apelante quanto ao montante fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais,
há razões para reforma
. Explico.

A doutrina, por muito tempo, considerava que só haveria sucumbência caso todos os pedidos da parte contrária fossem rejeitados. No máximo, o que seria possível se cogitar é que houvesse uma pequena sucumbência da outra parte, devendo os honorários ser fixados proporcionalmente, não no teto sucumbencial
4
. Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça superou tal entendimento, para aplicar os institutos da sucumbência mínima e recíproca.

Referidos institutos, criados ainda nas discussões acerca dos pedidos subsidiário ou principal, dispõem ser possível ao juiz, no caso concreto e com respaldo na proporcionalidade, atribuir os ônus de sucumbência integralmente a uma parte, ou dividi-lo entre ambos litigantes, em suas devidas proporções (STJ, EREsp 616.918/MG, Corte Especial, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.2010, Informativo 441).

Na hipótese em apreço, vê-se que a apelante, nos embargos à execução opostos nos autos, pleiteou o reconhecimento: a) da inexigibilidade do título; b) da ausência de responsabilidade tributária; c) da decadência do Fisco Municipal em lançar créditos tributários referente os anos de 1996 a 1998; d) da suposta necessidade de suspensão do processo de execução tombado sob o n.º 035.040.109.189; e) da suposta necessidade de revisão dos valores litigados, por conta de excesso de execução por parte do Fisco Municipal. Dentre todos esses pedidos,
somente dois foram acolhidos
: a alegação de decadência e o excesso de execução na CDA, que computou créditos os quais a Administração Tributária Municipal não tinha mais o direito de lançar. É o que se verifica,
in verbis
:

"À luz de tais considerações,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS
, para reconhecer a decadência e declarar extintos os créditos cujos vencimentos datam dos anos de 1996, 1997 e 1998, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Via reflexa, determino o prosseguimento da execução fiscal apensa, devendo ser descontado do valor constante da CDA n° 069/2004, os valores do IPTU referentes aos anos de 1996, 1997 e 1998, bem como os valores efetivamente pagos pela Embargante através dos parcelamentos comprovados nos autos."

Apenas essa circunstância, de que os pedidos não foram majoritariamente acolhidos, já é suficiente para se constatar a ocorrência de
sucumbência recíproca
. Com efeito, muito embora a maior parte das teses do contribuinte, oportunamente enfrentadas pela sentença que julgou os embargos, tenham sido rejeitadas, não há como desconsiderar que os pedidos acolhidos representam relevante percentual econômico da causa, inviabilizando por completo, também, o reconhecimento de sucumbência mínima por parte do Município de Vila Velha.

Nesses termos, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo. Assim, tendo em vista a quantidade de pedidos sabiamente acolhidos na sentença, bem como a expressão deles na causa, entendo como mais correto fixar a sucumbência de maneira igualitária, isto é, de modo que cada uma das partes arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, de modo a fixá-los em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.

1
SEGUNDO, Hugo de Brito M.
Manual de Direito Tributário
. Barueri: Grupo GEN, 2022.
E-book.

ISBN 9786559772261. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559772261/. Acesso em: 13 abr. 2023, p. 451.

2
JUNIOR, Humberto T.
Lei de execução fiscal
. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2016.
E-book.

ISBN 9788547207991. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547207991/. Acesso em: 13 abr. 2023, p. 261.

3
JUNIOR, Humberto T.
Lei de execução fiscal
. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2016.
E-book.

ISBN 9788547207991. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547207991/. Acesso em: 13 abr. 2023, p. 148.

4
DIDIER JR., Fredie.
Curso de
D
ireito
P
rocessual
C
ivil
. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2009. v. 1, p. 428.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.